Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716108-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA Impetrante: JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA Autoridade: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA, representado por advogados particulares, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (ID no 124886813) que, nos autos no 0703533-49.2022.8.07.0012, manteve a prisão preventiva do ora paciente. Os advogados informam que o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 22/12/2021, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC convertido o flagrante em prisão preventiva para preservação da ordem pública. Asseguram que a Defesa pediu revogação da prisão preventiva ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, o qual indeferiu o pleito, sob o argumento de que “a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada, notadamente diante da gravidade em concreto do delito, bem como por o acusado ter, em tese, praticado tentativa de homicídio pouco dias após o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, ex companheira (...) verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão. (...)”. Irresignados com a decisão proferida pela ora autoridade coatora, os causídicos impetram o presente writ, alegando não haver fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. Aduzem que a “fundamentação pautada na proteção da ordem pública, bem como para a proteção da integridade da vítima se mostra inidônea”. Defendem que as medidas cautelares diversas da prisão podem proteger a integridade da vítima e impedem que o paciente se aproxime dela ou tenha qualquer tipo de contato. Argumentam que não há comprovação de que o paciente é contumaz na prática de infrações penais em contexto de violência doméstica. Além do mais, asseveram que “o decreto prisional se trata da última ratio e não deve ser aplicado em preponderância às demais medidas cautelares”. Sustentam que o paciente está há mais de 150 dias encarcerado, porém aduzem que este não é o principal argumento que enseja o pedido de revogação de sua prisão, mas sim o fato do réu ser primário, possuir bons antecedentes, domicílio certo e trabalho fixo. Invocam o princípio da presunção de inocência para afirmar que não se pode admitir que a prisão cautelar seja utilizada como meio indevido de antecipação da sanção penal. Dizem que não foram previamente estabelecidas medidas cautelares e tampouco houve reiterado descumprimento dessas condições. Garantem que “não há risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, bem como não existem elementos concretos de que o acusado represente risco à ordem pública”. Asseguram, ainda, que “a instrução processual já foi findada, ao menos no que se refere a primeira fase, as provas judicializadas foram produzidas e, em nenhum momento, qualquer testemunha discorreu ter medo ou receio de que o acusado pudesse exercer algum mal contra elas”. Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Com tais argumentos, requerem liminarmente, a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnam pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pretendem a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 22/12/2021, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de decisão judicial que defere medida protetivas de urgência) e art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio com motivo torpe) c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica) (ID no 112152107). O Inquérito Policial no 1502/2021 – 30a DP foi distribuído sob o no 0707534-14.2021.8.0012 ao Juízo daa Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. No dia 23/12/2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), acolhendo manifestação ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 114153466), nos seguintes termos: (...) foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA, preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no (s) CPB Art. 121, § 2o, VI c/c LEI 11.340/2006 Art. o5 CAPUT Art. 7o CAPUT C/C Art. 14, inciso II, referente ao inquérito policial no 1502/2021 – 30a DP, ocorrência policial no 7644/2021-30a DP e processo no 0707534-14.2021.8.07.0012, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. (...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos fatos (...) “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de n 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Segundo o APF, a polícia foi chamada para atender à ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima sendo socorrida por Bombeiros. Ela havia sido golpeada com faca e apresentava três perfurações no corpo: duas na região peitoral e uma no braço. O estado de saúde da ofendida era grave. Os militares continuaram em diligência e findaram por localizar o autuado escondido em obra localizada nas proximidades do local dos fatos. De acordo com os policiais, JOÃO BATISTA teria admitido a autoria das agressões. O histórico de ocorrências de violência doméstica entre os envolvidos expõe fato recente, em cuja ocorrência policial a vítima reportou que: "manteve um relacionamento amoroso com JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA, durante aproximadamente 25 anos, sendo que tem um filho em comum, BRUNO DE SOUZA NAVA, de 22 anos de idade (que reside com a declarante). Relata que o casal resolveu se separar há três meses atrás, por motivo de brigas, pois JOÃO é muito nervoso, apesar de nunca ter a agredido fisicamente. Desde de que se separaram, JOÃO não aceita o término, e constantemente, persegue a declarante em sua residência e na parada de ônibus, umas duas a três vezes por semana, por volta das 5h, horário em que a declarante sai para trabalhar. Além disso, JOÃO fica ligando várias vezes por dia, pedindo para reatar o relacionamento. Que isso vem perturbando a declarante. Que no dia 1/12/2021, por volta de 5h20, estava indo até a parada de ônibus quando JOÃO apareceu do nada e disse: "PORQUE TU NÃO VOLTA PRA CASA? TU TINHA QUE VOLTAR PRA TUA CASA, SUA DESGRAÇA". Que hoje, dia 3/12/2021, por volta de 12h, estava em sua casa (alugada) localizada no Bairro residencial Oeste, Quadra 303, quando JOÃO apareceu em frente e disse que iria vender a outra casa em que moravam juntos anteriormente. Que a declarante chegou a entrar na justiça para fazer com que JOÃO venda a casa, para que o dinheiro seja dividido entre o casal. A declarante deseja apenas que JOÃO pare de entrar em contato, pois isso vem a incomodando muito." Por essa razão, foram deferidas medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato entre JOÃO BATISTA e a ofendida (autos no 0707029-23.2021.8.07.0012). Contudo, o ora autuado não foi localizado para intimação acerca dessa decisão. Restou evidenciado que o autuado não se conformou com o término do relacionamento e, por isso, resolveu matar a vítima. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Por fim, o trabalho lícito e a residência fixa por si só não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA; DATA DE NASCIMENTO: 24/06/1974; PAI: PEDRO NAVA FILHO; MÃE: RAIMUNDA ALVES COSTA NAVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifou-se). Cumpre destacar que o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos da Liberdade Provisória com ou sem Fiança no 0703533-49.2022.8.07.0012, proferiu decisão, mantendo a prisão preventiva do paciente (ID no 124886813), nos seguintes termos: A defesa de JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA requereu a revogação da prisão preventiva decretada arguindo, em síntese, que o acusado está mais de 140 dias preso, que o réu é primário, possui bons antecedentes, bem como possui trabalho fixo e residência fixa, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a primeira fase da instrução processual foi findada e não houve demonstração de medo ou receio das testemunhas de que o acusado pudesse oferecer algum mal. A segregação cautelar fora decretada pelo Núcleo de Audiência de custódia para garantia da ordem pública e evitar-se a reiteração criminosa. O MPDFT manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar, notadamente em razão de se tratar de fato gravíssimo, praticado em situação de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente (ID n.124778148). É o relatório. Decido. Quanto à prisão cautelar, verifico que a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada, notadamente diante da gravidade em concreto do delito, bem como por o acusado ter, em tese, praticado a tentativa de homicídio poucos dias após o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, excompanheira. Destaco o seguinte trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (...) Observa-se que que o acusado tinha ciência das medidas cautelares aplicadas, pois foi pessoalmente intimado da decisão em 07/12/2022, 15 dias antes dos fatos apurados. Assim, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, as medidas cautelares não foram suficientes para se evitar o delito. Após detido exame dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão. O mero fato de o acusado ter residência e empregos fixos não são motivos suficientes para revogação da prisão preventiva, conforme pontuado na decisão do NAC. Assim se posiciona o E. TJDFT: PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a preliminar de nulidade por fundamentação genérica, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e elementos que indiquem o risco à ordem pública. 2. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1354633, Processo no 07187613720218070000, Relator: JESUINO RISSATO; 3a Turma Criminal, Data do Julgamento: 08/07/2021, Publicado no DJE : 20/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Registro que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA. Proceda-se ao translado desta decisão, petição da defesa e manifestação do MPDFT aos autos n. 0707534- 14.2021.8.07.0012, servindo esta decisão como reavaliação da prisão.(...) (Grifou-se). Assim, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta da denúncia (ID no 112152107) que, no dia 22/12/2021, por volta de 05h30min, em São Sebastião/DF, JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA, ora paciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006. Regista que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente, com vontade e dolo feminicida, tentou matar ANGELITA DE SOUSA, causando-lhe lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito. De acordo com a exordial acusatória, o paciente, após descumprir medida protetiva de urgência e se aproximar de sua ex-companheira, desferiu golpes de faca contra ela, atingindo-a pelo menos duas vezes na região do peito e pelo menos uma vez na região do braço. Salienta que o feminicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do paciente, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu socorro médico, sendo submetida a procedimento cirúrgico. Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem os impetrantes, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria tentado ceifar a vida de sua ex-companheira por meio de golpes de faca. Importante frisar que o crime de tentativa de feminicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, o delito de feminicídio é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e, além do mais, o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, em conformidade com a exigência do disposto no art. 313, incisos I e III[1], do Código de Processo Penal. Registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Por outro lado, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante a instrução judicial. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido de liminar. Os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva e a manutenção da prisão do paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;